Tribunal: TJSP
Processo: 2003924-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Custódia bem fundamentada – Expressiva quantidade de drogas de mais de um tipo apreendidas – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003924-87.2020.8.26.0000 - Guarulhos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gabriel Junior Teodoro
Voto no 16706
Registro: 2020.0000074836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003924-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente GABRIEL
JUNIOR TEODORO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003924-87.2020.8.26.0000 - Guarulhos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gabriel Junior Teodoro
Voto no 16706
Habeas corpus Tráfico de drogas Conversão
da prisão em flagrante em preventiva Custódia
bem fundamentada Expressiva quantidade de
drogas de mais de um tipo apreendidas

Medidas cautelares insuficientes no caso concreto
Constrangimento ilegal Inexistência Ordem
denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pela
Defensora Pública Dra. Fernanda Costa Teixeira em favor de GABRIEL
JUNIOR TEODORO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Guarulhos.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que teve a prisão em flagrante convertida
em preventiva, apesar da ausência dos requisitos necessários à decretação
da medida extrema, que é desproporcional no caso em questão, pois o
paciente é primário, tem bons antecedentes e endereço certo.
Busca, assim, a revogação da prisão preventiva ou
subsidiariamente, a substituição da prisão por outra medida cautelar (fls.
1/6).
Indeferida a medida liminar (fls. 54/55), foram
prestadas as informações (fls. 58/72), manifestando-se a d. Procuradoria de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 78/80).
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003924-87.2020.8.26.0000 - Guarulhos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gabriel Junior Teodoro
Voto no 16706
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Gabriel Junior Teodoro, sob o argumento de que a prisão em flagrante
foi convertida em preventiva, mas a decisão carece de fundamentação
idônea, até porque estão ausentes os requisitos da medida extrema.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se
impõe, eis que não se verifica o constrangimento ilegal alegado.
Com efeito, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, porquanto
indicou sobre a existência de prova da materialidade e indícios de autoria
contra a paciente (fls. 43/47).
Afinal, a Magistrada enfatizou a gravidade
concreta da conduta, na medida em que o paciente foi preso em flagrante,
na posse de expressiva quantidade de entorpecentes 54 invólucros de
cocaína, 3 sacos da mesma substância e 8 porções de maconha depois
que os policiais receberem informações de que indivíduos estariam
realizando o tráfico de drogas no local dos fatos.
Essas circunstâncias, que indicam a gravidade
concreta da conduta, que poderia atingir grande número de pessoas,
certamente, recomendavam a constrição para a garantia da ordem pública e
da instrução criminal.
Ora, o comércio ilícito de drogas é conduta que,
sem dúvida alguma, compromete a ordem pública, inclusive porque
fomenta a prática de outros delitos mais graves, razão pela qual já se
vislumbra a presença dos requisitos da custódia cautelar.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003924-87.2020.8.26.0000 - Guarulhos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gabriel Junior Teodoro
Voto no 16706
Bem
por
isso,
de
rigor
que
indivíduos
surpreendidos nessas condições sejam mantidos privados da liberdade
durante o decorrer do processo para a garantia da ordem pública e da
instrução penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Como já se decidiu:
“...Diante da hipótese de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito
para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que
justifique a concessão da ordem de ofício. 2. Com relação à nulidade da
prisão em flagrante, convém ressaltar que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da
prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superados os
argumentos relativos a sua irregularidade, diante da produção de novo
título a justificar a segregação. Precedentes. 3. Considerando a natureza
excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da
sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base
em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do
CPP. Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos aptos a
justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003924-87.2020.8.26.0000 - Guarulhos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gabriel Junior Teodoro
Voto no 16706
ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou
demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela
quantidade e nocividade da droga apreendida (10 pedras de crack), bem
como pela reiteração delitiva, na medida em que já foi anteriormente
condenado pela mesma prática delituosa. Impende consignar, por
oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de
demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a
decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Noutro
ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no
sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação
da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes
para justificar a cautela. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante
ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Habeas Corpus não
conhecido.” (HC 398.949/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta
Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).
Assim, tratando-se de crime grave e que, por
outro lado, abala e aterroriza a população, violando a ordem pública o
tráfico, inclusive, é equiparado aos hediondos justifica-se a manutenção
da custódia cautelar da paciente, não havendo falar em substituição da
prisão por outras medidas de cautela, reservadas para infrações menos
graves.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003924-87.2020.8.26.0000 - Guarulhos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gabriel Junior Teodoro
Voto no 16706
Bem por isso, eventuais predicados atribuídos ao
paciente, tais como a primariedade, adquirem posição secundária diante da
necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei
penal.
Diante desse quadro, apesar de a prisão antes da
sentença definitiva ser medida revestida de conhecida excepcionalidade, no
caso dos autos a Magistrada, em decisão suficientemente fundamentada,
ressaltou a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, de
modo que a prisão não se mostra ilegal ou arbitrária a ponto de justificar a
concessão da ordem, recomendando-se, no entanto, ao juízo, a observância
do disposto no art. 316, § único, do Código de Processo Penal com a
redação da Lei no 13.964/19.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR